Tribunal: STF
Processo: TPA 37
Classe: TPA
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de tutela provisória antecedente requerida por Padaria e Mercado Teixeira Ltda – ME, na qual se pleiteia a anulação de acórdão prolatado pela 30ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina condenatória em ação de cobrança de alugueres e acessórios). Acordo considerado inválido. Inadimplência, incontroversa. Recurso de devedora. Desprovimento (pág. 29 do doc. eletrônico 4)



    A requerente aduz que foi instada, por meio de despacho, a produzir provas que comprovassem a existência de acordo de novação de dívida e que, antes do término do prazo de 15 dias úteis, o processo teria sido levado a julgamento “ofendendo claramente o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, impetrado na carta magna em seu art. 5º, LV” (pág. 8 do doc. eletrônico 1). 



     



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de não conhecimento da tutela provisória antecedente.



    Preliminarmente, observo que a tutela provisória antecedente deve ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal (art. 299 do CPC). Desta forma, o parágrafo único do referido dispositivo preceitua que, ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.



    Assim, a competência do Supremo Tribunal Federal só poderia ser instaurada após juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário que, conforme se verifica dos autos, sequer foi manejado na origem pela requerente. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUIZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8211-AgR, de minha relatoria; grifei).



    Ressalto, por fim, que o entendimento explicitado encontra-se sumulado nos verbetes 634 e 635 desta Suprema Corte, litteris:



    “Súmula 634/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Súmula 635/STF: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.” 



    Isso posto, não conheço do pedido de tutela provisória antecedente (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator